Tribunal: TJSP
Processo: 1000716-80.2014.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000164858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000716-80.2014.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
apelada/apelante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Suscitaram conflito de competência. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1000716-80.2014.8.26.0014
2
Apelação Cível n° 1000716-80.2014.8.26.0014
Apelante/Apelada:
Companhia
Brasileira
de
Distribuição
Apelada/Apelante: Fazenda Pública do Estado de
São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Juíza prolatora: Dra. Roberta de Moraes Prado
TJSP (voto no 15861)
Competência - Redistribuição por prevenção - Questão
pontual decidida em mandado de segurança - Partes,
causas de pedir e pedidos diferentes - Ausência de
conexão - Precedentes - Conflito de competência
suscitado perante a C. Turma Especial deste E. Tribunal
de Justiça
Apelações cíveis manejadas por Companhia
Brasileira de Distribuição e pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo nos autos de embargos à execução fiscal, os quais tramitaram na
Vara de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de São Paulo, cujos
pedidos foram julgados parcialmente procedentes para o fim de: (i)
determinar a retificação do termo inicial de cômputo dos juros de mora, para
o dia 21 do mês subsequente ao da apuração de cada fato gerador; e (ii)
determinar o recálculo do débito, afastando-se a incidência da Lei Estadual
no 13.918/09, inconstitucional, aplicando-se a taxa SELIC a partir de
01/01/1999.
Declarada
sucumbência
recíproca,
as
partes
foram
condenadas ao pagamento de honorários advocatícios arbtirados nos
termos do art. 85, §§ 3o e 5o do CPC/2015, no parâmetro mínimo,
observado, para a embargante, o proveito econômico obtido e, para a
embargada, o valor atualizado da dívida, após o recálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1000716-80.2014.8.26.0014
3
Recursos distribuídos a esta Relatoria por força de
acórdão proferido pela C. 4a Câmara de Direito Público, que não
conheceu das apelações e determinou a remessa para esta Câmara, por
prevenção em razão do julgamento da apelação nos autos do Mandado de
Segurança no 0022299-89.2012.8.26.0053 (fls. 621/624).
Tal, em abreviado, o relatório.
Consoante se dessume dos autos, a Companhia
Brasileira de Distribuição opôs embargos à execução fiscal objetivando a
extinção do crédito tributário decorrente do Auto de Infração AIIM no
3.151.379-7, alegando não ocorrência do pressuposto de fato da autuação,
impossibilidade de escolha da confissão que pareça mais adequada,
presunção indevida, comprovação dos créditos, improcedência da multa por
violação aos princípios da estrita legalidade e do não-confisco, ilegalidade
da cobrança de juros de mora com base na Lei no 13.918/2009, ilegalidade
da forma de cálculo dos juros de mora e inadequação do termo inicial dos
juros de mora sobre a multa..
Diante da r. sentença de parcial procedência dos
embargos, os recursos interpostos foram distribuído livremente à C. 4a
Câmara de Direito Público (fls. 614), a qual, conforme relatado, não
conheceu do recurso, redistribuindo-o para esta C. Câmara sob o
fundamento de suposta prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1000716-80.2014.8.26.0014
4
De seu turno, na apelação interposta nos autos do
Mandado de Segurança no 0022299-89.2012.8.26.0053, julgada por esta
C. Câmara no ano de 2013, figuraram como impetrantes as sociedades
empresariais Companhia Brasileira de Distribuição, Sé Supermercados
Ltda., Novasoc Comercial Ltda. e Barcelona Comércio Varejista e
Atacadista S.A. O recurso foi distribuído à Relatoria do Desembargador
Burza Neto, antecessor nesta Cadeira, o qual restou vencido, sendo
designado Relator o Desembargador Venício Salles.
Referido mandamus teve por objeto o afastamento
dos juros estabelecidos pela Lei Estadual no 13.918/09, cujo acórdão do
recurso de apelação interposto pelas impetrantes restou assim ementado:
Apelação
mandado de segurança
reconhecimento
da
viabilidade
do
mandamus

alegação
de
inconstitucionalidade dos juros estabelecidos pela Lei
estadual no 13.918/09 questão já decidida em Arguição
de Inconstitucionalidade percentual de juros não pode
ser superior ao estabelecido pela União
sentença
reformada
Recurso provido
Da análise da inicial do Mandado de Segurança
no
0022299-89.2012.8.26.0053,
constata-se
que
a
pretensão
das
impetrantes cingia-se ao reconhecimento da inconstitucionalidade do índice
de juros de mora previsto na Lei no 13.918/2009, de forma genérica e
abstrata. Naquela oportunidade, as impetrantes não impugnaram qualquer
ato coator em concreto da Autoridade Tributária, o que, por si só, afasta a
existência de prevenção desta C. Câmara para apreciar o presente recurso,
que versa sobre a higidez do crédito tributário consubstanciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1000716-80.2014.8.26.0014
5
especificamente, no AIIM no 3.151.379-7.
Com efeito, a C. Turma Especial deste E.
Tribunal, no julgamento do Conflito de Competência no
0006476-30.2018.8.26.0000, sob a relatoria do ínclito Des. Rebouças de
Carvalho, já reconheceu a inexistência de prevenção desta Relatoria em
razão do julgamento da apelação interposta nos autos do Mandado de
Segurança no 0022299-89.2012.8.26.0053:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Embargos à Execução
Fiscal e Ação mandamental
Não há que se falar na
conexão ou continência com ação mandamental que
pleiteava afastar a incidência da Lei no 13.918/09 e os
Embargos à Execução Fiscal que objetiva a anulação do
AIIM no 3.064.084-2 - Prevenção não constatada - Julga-
se procedente o Conflito de Competência, com
determinação da competência da Câmara suscitada, C.
8a Câmara de Direito Público. (TJSP; Conflito de competência
cível 0006476-30.2018.8.26.0000; Relator (a): Rebouças de Carvalho;
Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de São José dos
Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/06/2018;
Data de Registro: 21/06/2018).
No acórdão do referido Conflito de Competência, o
eminente Relator consignou, expressamente, que “por ocasião da
interposição da ação mandamental no 0022299-89.2012.8.26.0053
proposta por Companhia Brasileira de Distribuição e outras, o tema em
debate era afastar a incidência dos juros moratórios com base na Lei no
13.918/09, sem qualquer elemento para que se pudesse desvendar se nesta
ação mandamental estar-se-ia a questionar o mesmo AIIM no 3.064.084-2
debatido nestes embargos à execução, cerne do julgamento desta apelação no
1001343-44.2014.8.26.0577, o que afasta o reconhecimento de alguma
prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1000716-80.2014.8.26.0014
6
A par desta impossibilidade de estabelecer alguma
relação que pudesse evidenciar a conexão entre as ações mandamental e
embargos à execução fiscal, o julgamento pela C. 12a Câmara de Direito Público,
que em ação mandamental afastou a incidência dos juros moratórios nos termos
da Lei no 13.918/09, não imputa a sua prevenção, reconhecendo, portanto, a
competência da C. 8a Câmara de Direito Público, Relator Sorteado,
Desembargador Ponte Neto (fl. 675), ou a quem tenha assumido a sua cadeira,
em razão da Distribuição Livre ocorrida a fls. 675.
De fato, a causa de pedir e o pedido de ambas as
ações se mostram, a priori, distintos e inconciliáveis, e ainda que possa
haver alguma relação causal entre as ações não há que se falar na
ocorrência de conexão ou continência entre elas. Ademais, deve-se levar em
consideração de que tanto na conexão como na continência a reunião das ações
tem por objetivo a decisão simultânea das ações (art. 57 e 58, do CPC/15).
Além disso, convém destacar que mesmo naqueles
casos de conexão não há que se falar na reunião se um deles já foi julgado, tal
como considerado pelo Enunciado da Súmula 235, do STJ “A conexão não
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. (o grifo o foi por
nós)
Outrossim, em recente decisão no Conflito
Negativo de Competência no 0034050-91.2019.8.26.0000, suscitado por
esta Relatoria em caso análogo ao vertente, envolvendo as mesmas
partes e idêntica temática, entendeu a C. Turma Especial de Direito
Público pela competência da C. Câmara suscitada, pontuado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1000716-80.2014.8.26.0014
7
“entendimento diverso conduziria, em última análise, à prevenção da
suscitante para todas as ações envolvendo as apelantes em que se
questionasse a incidência dos respectivos juros, ainda que de forma lateral
ou subsidiária”. Confira-se a ementa do julgado paradigmático:
COMPETÊNCIA. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL.
Conflito Negativo suscitado pela Décima Segunda
Câmara de Direito Público em face da Quinta Câmara de
Direito Público. Alegação de prevenção de Câmara
suscitada, que teria afastado em mandado de segurança
a aplicação dos juros previstos na Lei Estadual no
13.918/09, que também é objeto de embargos do
devedor à execução fiscal que visam desconstituir auto
de infração. Matéria debatida no mandado de segurança
não se refere ao auto de infração em si e nem ao crédito
dele oriundo. Cobrança de juros em excesso, que, na
espécie, é apenas um aspecto secundário. Inexistência
de risco de decisões díspares com prejuízo às partes.
Entendimento diverso que conduziria, em última
análise, à prevenção da suscitante para todas as ações
envolvendo as apelantes em que se questionasse a
incidência dos respectivos juros, ainda que de forma
lateral ou subsidiária. Conflito julgado procedente para
reconhecer
a
competência
da
Colenda
Câmara
Suscitada. (Conflito de Competência no 0034050-91.2019.8.26.0000.
Turma Especial - Público. Rel. Des. Bandeira Lins. j. 29/11/2019)
Portanto, denota-se claramente a inexistência de
conexão entre o julgamento anterior e o presente. Deveras, conforme bem
observado no recente julgamento do conflito negativo de competência em
referência, entendimento contrário implicaria prevenção desta Câmara para
as inúmeras demandas que envolvessem os contribuintes impetrantes do
precitado mandado de segurança e que discutissem a inconstitucionalidade
dos juros aplicados segundo a Lei Estadual no 13.918/09.
Consabido, o art. 105 do Regimento desta E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1000716-80.2014.8.26.0014
8
Corte assim prevê:
A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.
Eventual reconhecimento da competência desta C.
12a Câmara de Direito Público para processar e julgar recursos por conexão
ao Mandado de Segurança no 0022299-89.2012.8.26.0053 acabaria por
criar hipótese de prevenção meramente pela identidade das partes em
juízo, e não pelo objeto da demanda, o que, evidentemente, não encontra
respaldo no art. 105 do Regimento Interno.
A corroborar esse entendimento, precedentes
outros envolvendo controvérsia análoga, julgados pela C. Turma Especial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Apelação em ação
declaratória em que se discute questão material relativa
à validade de Termo Aditivo e Modificativo (TAM) de
contrato de concessão Acórdão que não conhece do
recurso e determina sua remessa à Câmara de Direito
Público que julgou anterior Agravo de Instrumento em
Mandado de Segurança cujo objeto era questão pontual
e formal a respeito do processo administrativo de
invalidação do referido TAM
Inadmissibilidade

Inexistência de prevenção
Art. 105 do Regimento
Interno deste Tribunal O mandado de segurança que
discutiu questão pontual e formal a respeito de
processo administrativo não gera prevenção para ação
declaratória cujo objeto é a questão material, relativa à
validade do TAM e do mérito administrativo referente à
sua invalidação
Precedente da Turma Especial

Prevenção fixada em razão de Agravo de Instrumento
tirado de ação declaratória cujo objeto era a declaração
da questão material da relação jurídica administrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1000716-80.2014.8.26.0014
9
mesmo posterior ao anterior mandado de segurança,
pois foi esta a Câmara que primeiro conheceu da causa,
nos termos do art. 105 do Regimento Interno

CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE,
PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA 5a CÂMARA DE
DIREITO
PÚBLICO.
(TJSP;
Conflito
de
competência
2105395-54.2017.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/09/2017; Data de Registro: 18/10/2017 o grifo o foi por nós)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Mandado de
segurança ISS Cooperativa médica Alegação de
que o imposto não incide sobre as atividades de
intermediação contratual praticadas pela cooperativa no
interesse de seus cooperados e sem intuito lucrativo
Definição de ato cooperativo
Questão de mérito
principal: incidência ou não de tributo municipal

Legalidade
da
Instrução
Normativa
no
19/2011-
SUREM/SF Questão de mérito secundária: legalidade
de atos administrativos
Resolução no 623/13

Definição de competência que leva em consideração a
causa de pedir imediata do feito
Competência
decorrente para o conhecimento de todas as questões
acessórias à principal
Competência da Câmara de
Direito Público suscitada
CONFLITO PROCEDENTE.
(TJSP; Conflito de competência 0019198-33.2017.8.26.0000; Relator
(a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 19/05/2017; Data de Registro: 31/05/2017)
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

PREVENÇÃO RECURSAL
AUSÊNCIA, pois o agravo
de instrumento julgado pelo órgão suscitante, no caso,
a C. 1a Câmara de Direito Público, foi tirado de execução
fiscal ajuizada em Vara Única de Auriflama, relativa à
causa de pedir e pedido diversos dos relacionados à
apelação distribuída ao órgão suscitado, no caso, a 8a
Câmara de Direito Público, que foi tirada de embargos à
execução fiscal do Juízo de Mirandópolis Ausência de
conexão ou continência que gere prevenção recursal do
órgão suscitante (art. 105, TITJSP) PROCEDÊNCIA DO
CONFLITO para reconhecer a competência do órgão
suscitado, no caso, a 8a Câmara de Direito Público.
(TJSP; Conflito de competência 0003913-97.2017.8.26.0000; Relator
(a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro
de Mirandópolis - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/03/2017;
Data de Registro: 10/04/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1000716-80.2014.8.26.0014
10
Ante o exposto, tendo em vista a negativa de
competência pela C. 4a Câmara de Direito Público, e por entender
ausente causa de distribuição por prevenção, à luz do art. 32, IV1 cc. art.
2002 do Regimento Interno desta E. Corte, suscito conflito de
competência, encaminhando-se os autos à C. Turma Especial de Direito
Público para dirimir a controvérsia.
Por oportuno, em caráter precário, indefere-se o
pedido de efeito suspensivo pleiteado pela Companhia Brasileira de
Distribuição nas razões de apelação, porquanto ausente a probabilidade de
provimento do recurso (art. 1.012, §4o do CPC/15), sem prejuízo de melhor
análise pelo ínclito Desembargador competente após decisão acerca do
presente conflito de competência.
Postas tais premissas, por meu voto, suscito
conflito de competência, determinando a remessa dos autos à C.
Turma Especial.
Souza Meirelles
Desembargador
1 Art. 32. Compete às Turmas Especiais: (...)
IV - as dúvidas e conflitos entre suas Câmaras e Grupos de Câmaras.
2 Art. 200. O conflito de competência será dirimido pelo Órgão Especial ou, se circunscrita a uma das Seções
ou Subseções, pelas Turmas Especiais, podendo ser suscitado pelos Presidentes de Seção, pelos órgãos
fracionários do Tribunal, pelo Ministério Público e pela parte ou por terceiro prejudicado.